Tribunal: STF
Processo: Rcl 74474
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.L.N. contra ato decisório da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/Minas Gerais, no processo nº 6037821-36.2024.4.06.3800, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante foi denunciado no processo n° 6037821-36.2024.4.06.3800 como incurso no artigo 2º, caput, c/c § 4º, incisos III, IV e V, todos da Lei 12.850/2013. 



    (...) apenas o órgão policial e o MPF tiveram acesso aos objetos apreendidos, momento que retirou os elementos informativos que lhe eram pertinentes, não tendo a Defesa do Requerente acesso à integralidade das informações, visto que não foram juntados aos autos. 



    Neste ponto, o que se discute é que, de todo conteúdo disponibilizado, a Defesa do Requerente somente teve acesso de parte desse conteúdo (relatórios da extração), os quais passaram por uma espécie de filtro pela autoridade policial e ministerial, que decidiram quais provas estariam vinculadas ou não aos fatos criminosos imputados ao Requerente. 



    Ademais, o requerimento da Defesa do Requerente também tem como enforque se a verificação a Cadeia de Custódia da prova foi devidamente assegurada, com a adoção dos procedimentos que assegurassem a idoneidade e integralidade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. 



    Desta forma, a Defesa do Requerente requer seja disponibilizado todos os dados extraídos pelo programa CELLEBRITE do telefone celular apreendido em posse do corréu Gabriel, para caso entenda necessário, realização de contraprovas dos indícios e relatórios apresentados pela Autoridade Policial e utilizados pelo Ministério Público Federal como suporte para o oferecimento da denúncia”.   



    Ao final, requer “seja determinada a suspensão da ação penal nº 60378213620244063800, em tramitação perante a 3ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG; Seja ordenado ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, Minas Gerais, para que forneça na íntegra tudo que foi produzido, com senhas, cálculos hashs dos dados fornecidos originais dos documentos entregues, seja por qualquer plataforma ou empresa de telefonia, banco etc, a PF e MPF, sob pena de nulidade; Seja concedido novo prazo para defesa, não inferior a 30 dias, após franqueamento e análise da prova integral solicitada, para complementação da defesa preliminar e resposta à acusação, conforme requerido pela defesa diversas vezes”.



    Em 9/12/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (Petição/STF nº 162859/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 30).



    O reclamante apresentou memorial (edoc. 32)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente recebo a emenda a inicial constante do edoc. 22.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 30):  



    “(...)



    5.3.1. Cabe destacar que a defesa do ora reclamante está com acesso à investigação, tendo peticionado no dia 02/07/2024 requerendo o seu cadastramento, que lhe foi deferido em 04/07/2024.



    (...)



    7. Como se viu no item “3” destas informações, todos os elementos constantes no procedimento investigatório, que se encontram documentados nos autos, já foram disponibilizados ao ora reclamante; em outras palavras, ela já teve acesso aos RIF’s, aos relatórios relativos ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão, aos relatórios emitidos por meio do SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, aos relatórios policiais, aos arquivos de áudio, vídeo e imagens, enfim, a toda prova produzida em que se baseia a denúncia, até porque não foi colocado sigilo interno nenhum nesse procedimento, tanto no que diz respeito ao inquérito quanto em relação à ação penal.



    (...)



    8.1. Vê-se, portanto, que de fato, já foi disponibilizado ao reclamante o acesso à integra da extração dos dados do telefone celular apreendido em posse do corréu Gabriel, no que tange ao objeto da acusação e aos elementos constantes no procedimento investigatório que dizem respeito ao ora reclamante”. (edoc. 30, p. 9-11, grifamos)   



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos ao reclamante. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos)  



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente